Tribunal: TJDFT
Processo: 0742370-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sandra De Santis Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0742370-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO MACHADO RODRIGUES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de RODRIGO MACHADO RODRIGUES, preso em flagrante no dia 25/12/2021, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, §1 e §4, inciso I, do CP. O flagrante foi convertido em prisão preventiva (ID 31758069, fls. 60/63). A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Alega constrangimento ilegal por carência de fundamentação do decreto prisional. Aduz que outras medidas não privativas de liberdade seriam suficientes in casu. Destaca que, apesar de estar em situação de rua atualmente, o paciente poderá residir em endereço fixo em São Sebastião. Acrescenta que o delito não se reveste de maior gravidade e que o acusado é primário. Requer o deferimento da liminar, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ausentes os requisitos hábeis à concessão da cautela. Não vislumbro constrangimento ilegal passível de ser desde logo afastado. De início, consigno que em habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da conduta demanda análise dos elementos probatórios, que será feita na instrução processual. A princípio, a decisão combatida não apresenta irregularidade. A impetrante juntou aos autos a decisão de primeiro grau (ID 31758069, fls. 60/63): Em 27 de dezembro de 2021, na sala de audiências virtuais do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presente o MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. GUILHERME MARRA TOLEDO, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a) Dr. PAULO MARQUES DA SILVA, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr. KARINE BORGES GOULART, e a Defensora Pública, Dra. LUISA REIS, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de RODRIGO MACHADO RODRIGUES, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo CPB Art. 155, §1o e §4o I, referente ao inquérito policial no 1268/2021-21a DP, ocorrência policial no 8647/2021-21a DP, processo no 0720337- 05.2021.8.07.0020, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. (...) Durante o seu depoimento, o autuado disse que é morador de rua. Relatou que reside também Quadra 101, Conjunto 1, Casa 9 – Residencial Oeste – São Sebastião (local cedido por terceira pessoa). Indicou o telefone no 3465-1478 (vinculado à irmã – Ana Cristina). Expôs que a irmã reside no Riacho Fundo, na QN 03, mas não soube declinar o endereço. Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela conversão em preventiva, para garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão de liberdade provisória, com cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: (...) Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referidodiploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constatasse a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado foi preso em flagrante, em 2021, por cinco vezes, todas pela prática de furto qualificado, furto simples e tentativa de furto simples. Foi agraciado com a liberdade provisória, em audiência de custódia, em 9/6/2021, 1/10/2021, 8/12/2021 e 23/12/2021. Na última audiência, fora-lhe fixado o monitoramento eletrônico. Passados menos de cinco dias da última audiência, foi novamente detido em flagrante pela prática de furto qualificado em período noturno. No caso dos autos, o autuado saltou o muro da Igreja vítima e arrombou as portas dos fundos. Ele danificou as câmeras de segurança e o sistema de alarme. Conquanto tenha sido detido com uma cesta básica, ele havia separado para levar consigo outros objetos, os quais foram deixados ao lado da porta de saída. Além disso, o custodiado não foi localizado para fins de citação pessoal nos autos no 0705491-07.2021.8.07.0012 e 0703112-93.2021.8.07.0012. Esses fatos evidenciam, também, o risco à aplicação da lei penal. Nesse cenário de reiteração criminosa, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RODRIGO MACHADO RODRIGUES; DATA DE NASCIMENTO: 19/11/1983; PAI: WELLINGTON FARIA RODRIGUES; MÃE: MARIA DELCY PEREIRA MACHADO, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...) (grifo nosso). Em que pese o equívoco no cabeçalho da decisão, pois o MM. Juiz prolator da decisão foi o Dr. Paulo Marques, que constou como Promotor, no decreto prisional, o magistrado apontou elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação do paciente para garantir a ordem pública. Como registrado, RODRIGO foi preso em flagrante 5 (cinco) vezes em 2021, por diversos furtos. Foi agraciado com a liberdade provisória por 4 (quatro) vezes (9/6/2021, 1/10/201, 8/12/2021 e 23/12/2021 – ID 31758069, fl. 20) e, na última, concedido o monitoramento eletrônico. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que aplica-se o princípio da insignificância quando a conduta do agente tiver mínima ofensividade, não oferecer periculosidade social, o comportamento tiver reduzido grau de reprovabilidade e a lesão jurídica provocada for inexpressiva. Tais requisitos devem estar presentes cumulativamente. Consta dos autos que, na noite de Natal, o paciente escalou o muro da igreja e arrombou a porta dos fundos para subtrair objetos. Foi detido com uma cesta básica e já havia separado outros bens para levar, além de ter danificado sistema e câmera de vigilância do local furtado, a fim de garantir a impunidade. Não há indicativo de que teria cometido o crime por estar com fome. Ao contrário, demonstrou profundo desrespeito aos bens alheios e elevado grau de reprovabilidade. De outro lado, recentemente a Suprema Corte entendeu que são irrelevantes os dados da vida pregressa do acusado para o reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, pois a circunstância deveria ser avaliada no momento da individualização da pena (HC 210032/MG). Na hipótese, em princípio, a reiteração da conduta do paciente em curtíssimo tempo (4 prisões em flagrante em um mês) indica a impossibilidade do reconhecimento da insignificância diante da especial reprovabilidade comportamental. Destaco que, em 23 de dezembro de 2021, RODRIGO obteve a liberdade provisória com monitoramento eletrônico e foi preso novamente dois dias depois, mesmo com tornozeleira eletrônica. Ademais, conforme decisão retro, o paciente iria furtar diversos outros itens que foram encontrados separados, bem como danificou o equipamento de vigilância. Também está presente nos autos o risco à aplicação da lei penal. O paciente declarou que é morador de rua. Disse também ter residência em endereço fixo em São Sebastião, local cedido por terceira pessoa. No entanto, não foi encontrado para ser citado em outros dois feitos penais, o que demostra que não pode ser facilmente localizado. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada. As medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes no caso concreto, especialmente pelo desrespeito à medida fixada anteriormente. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2021 20:21:50. Sandra De Santis Desembargadora Relatora